Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO COMINATÓRIA. AUTORIZAÇÃO E/OU CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO POR PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INICIAL. DECISÃO CUMPRIDA NO PRAZO ASSINALADO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES AFASTADA.
1. De acordo com os arts. 139, inc. IV, c/c 297 e 497 do Código de Processo Civil, a cominação de multa diária por descumprimento de ordem judicial tem por objetivo dar efetividade à tutela jurisdicional e, por conseguinte, somente será exigível quando ocorrer desobediência à medida determinada.
2. Se a decisão que antecipou os efeitos da tutela inicial foi cumprida a contento pela devedora/agravada, inclusive autorizando as sessões destinadas ao tratamento médico em quantidade superior ao número inicialmente assinalado pelo respectivo médico assistente, inexiste substrato para aplicação das astreintes fixadas visando justamente compelir o atendimento da obrigação de fazer.
3. Recurso conhecido e desprovido.